Tribunal: TJDFT
Processo: 0707675-23.2022.8.07.0004
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. ROL TAXATIVO. CARDIOPATIA GRAVE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O art. 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713/1988 estabelece a isenção para pessoa natural, acometida por cardiopatia grave, a incidir sobre os proventos de aposentadoria ou reforma.
2. A outorga de isenção tributária impõe a interpretação literal da legislação pertinente, nos termos do artigo 111, II, do CTN, e o c. STJ, no julgamento do REsp no 1.116.620, sob a sistemática dos Recursos Repetitivos (Tema no 250), entendeu que o rol previsto na Lei no 7.713/1988 é taxativo e não comporta interpretações extensivas ou analógicas.
3. No caso concreto, com base nos parâmetros estabelecidos na II Diretriz de Cardiopatia Grave da Sociedade Brasileira de Cardiologia, no Manual de Perícia Médica Oficial do GDF e no Manual de Perícia Oficial em Saúde do Servidor Público Federal, o perito do juízo, médico cardiologista, concluiu que o Autor não pode ser considerado como portador de cardiopatia grave, capaz de ensejar a isenção de imposto de renda prevista no art. 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713/1988.
4. Inexistindo nos autos prova idônea capaz de infirmar as conclusões do perito judicial, mostra-se inviável a reforma da r. sentença que julgou improcedente o pleito autoral.
5. Apelação conhecida e não provida.